Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-11.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001454-11.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e DORAIR ANDRE DOGNANI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e DORAIR ANDRE DOGNANI
Vistos.
Do Recurso Especial interposto pelo Estado Mato Grosso
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85464961):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.
2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.
3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).
4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.
5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado..
(1001454-11.2020.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 98765980.
Alega a parte recorrente violação aos artigos 85, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o, inc. III, e § 6o, do CPC/2015, ao fundamento que é devido a fixação de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 102388999).
Contrarrazões no id. 10398949.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1626646/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, quanto à alegação que houve violação aos artigos 85, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o, inc. III, e § 6o, do CPC/2015, ao fundamento que é devido a fixação de honorários advocatícios..
Com efeito, no julgamento do acórdão, o órgão fracionário reconheceu a impossibilidade de fixação de honorários na fase recursal, in verbis (id. 98765980):
A primeira manifestação do Estado se deu em sede de contrarrazões ao recurso e, nem mesmo nesta oportunidade, apresentou qualquer insurgência contra a ausência de condenação em honorários advocatícios, o que só veio a ocorrer em sede desses embargos aclaratórios.
Voltando os olhos ao artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação em linhas outras, dispositivo em que o embargante se baseia para obter a instituição da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode se constatar que, diferentemente do que quer fazer crer o embargante, tal dispositivo não traz a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, pelo menos não nas circunstâncias em que ocorreram. O espírito do legislador ao editar o §11 do artigo 85, sem nenhum esforço, é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso. O que não é a hipótese dos autos, pois inexistiu condenação em honorários advocatícios, cuja decisão não foi objeto de recurso.
Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos percebe-se que foi decidido justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível apresentado pelo requerente/embargado, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso, confirmando na íntegra a decisão proferida no Juízo de piso, inclusive no ponto em que não condenou o autor/embargado em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de manifestação da parte adversa.
A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de recurso por ela própria interposto, quando ele deveria ter interposto o recurso pertinente, apresentando insurgência no ponto em que lhe foi desfavorável.
Portanto, é certo que a parte recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não é possível a fixação de honorários em fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do Recurso Especial interposto por Dorair Andre Dognani
Trata-se de recurso especial interposto por DORAIR ANDRE DOGNANI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 85464961):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.
2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.
3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).
4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.
5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado..
(1001454-11.2020.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 98765980.
Alega a parte recorrente violação dos artigos 85, § 1o, § 2o, § 3o, § 4o, inc. III, e § 6o, do CPC/2015, ao fundamento que é devido a fixação de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 104055977).
Contrarrazões no id. 109493029.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Com efeito, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, nos termos do comando dos artigos 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Logo, fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, fica obstada a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 283 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça